Tribunal: TJBA
Processo: 8002916-69.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002916-69.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, MATHEUS MENDES CORDEIRO APELADO: ALDALI CAVALCANTE GOMES e outros (5) Advogado(s):ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. APLICAÇÃO COGENTE. SÚMULA 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC QUE NÃO EXIME O DEVER DE BOA-FÉ E PACTUAÇÃO PRÉVIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO (ART. 932, IV, "B", DO CPC). RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que declarou a abusividade de reajuste por faixa etária (59 anos) aplicado em plano de saúde de autogestão, por ausência de previsão contratual. II. Questão em discussão Analisar a correção da decisão monocrática que, com base nos Temas 952 e 1016 do STJ, confirmou a invalidade do reajuste por faixa etária ante a ausência de comprovação de cláusula contratual expressa, clara e prévia. III. Razões de decidir O julgamento monocrático do recurso de apelação é cabível, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando a decisão recorrida contraria tese firmada em julgamento de recursos repetitivos. Consoante os Temas 952 e 1016 do STJ, a validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, mesmo em entidades de autogestão, está condicionada à existência de previsão contratual expressa, requisito não comprovado nos autos para a faixa etária de 59 anos. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ) não afasta a incidência dos princípios do Código Civil, como a boa-fé objetiva, nem exime a operadora do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante. As alegações da Agravante configuram mera reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, não demonstrando o desacerto da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão monocrática e aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente. Tese de julgamento: "1. A validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, mesmo em entidades de autogestão, está condicionada à existência de previsão contratual expressa, clara e prévia, conforme entendimento consolidado nos Temas 952 e 1016 do STJ. 2. A ausência de comprovação de tal cláusula para a faixa etária específica torna o reajuste abusivo. 3. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando a decisão recorrida contrariar tese firmada em julgamento de recursos repetitivos." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b", e art. 1.021, § 4º. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, Temas 952 e 1016, e Súmula 608. TJ-BA, Apelação Cível 8002287-27.2019.8.05.0191, Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Segunda Câmara Cível, DJe 14/11/2024. TJ-BA, Agravo 0003735-50.2014.8.05.0191, Relatora Desa. MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Segunda Câmara Cível, DJe 09/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8002916-69.2017.8.05.0191, em que figuram como Agravante FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF e como Agravado o ESPÓLIO DE MANOEL GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida, e condenando a parte Agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, pelas razões constantes no voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07